Tribunal: STF
Processo: ARE 1293894
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 70, p. 3/4): 
    “AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE DA VÍTIMA ATRAVÉS DO "TESTE DE RORSCHACH". RENOVAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A não admissão de ação originária ou recurso criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado constitui atribuição do relator expressamente prevista no Regimento Interno deste Tribunal (art. 89, III do RITJDFT). Estando amparada em questão processual de ordem pública capaz de impedir o alcance do pronunciamento de mérito, pode ser exercida de ofício ou mediante provocação enquanto pendente o processo. Além disso, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática que indefere pretensão manifestamente inadmissível ou improcedente com base em previsão do regimento interno do Tribunal local.
    2. A revisão criminal constitui ação autônoma de fundamentação vinculada que visa à correção de erros procedimentais ou de julgamento em provimento condenatório transitado em julgado. Por garantia constitucional e princípio de segurança jurídica, o seu cabimento é restrito às situações elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal.
    3. Caso em que, embora a revisão criminal tenha sido ajuizada com respaldo nos incisos I e III do art. 621 do CPP, o que se busca é a renovação do debate sobre questão resolvida anteriormente na ação penal, extrapolando os limites do seu cabimento.
    4. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de perícia psicológica para avaliação da personalidade da vítima através do "Teste de Rorschach" foi exaustivamente analisada nas instâncias em que tramitou a ação penal, nas quais essa tese foi rejeitada em virtude de haver nos autos elementos técnicos conclusivos quanto à veracidade da narrativa da vítima, de maneira que outra avaliação seria apenas um instrumento protelatório e agressivo à vítima. A renovação dessa discussão significa desvirtuar o propósito da revisão criminal, inaugurando-se por meio dessa via excepcional, uma nova apelação, o que não pode ser admitido.
    5. Não se ajustando às hipóteses constantes do artigo 621 do Código de Processo Penal, a manutenção da decisão que não admitiu a revisão criminal é medida que se impõe.
    6. Agravo interno conhecido e desprovido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 71, p. 7-14).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “a espécie sub judice retrata julgamento realizado por órgão fracionário (Câmara Criminal) e que, por seu intermédio, se afastou a aplicação dos artigos 158, 184 e 625, §§ 32 e 5° do Código de Processo Penal, a caracterizar a sua declaração implícita de inconstitucionalidade (...)” (eDOC 72, p. 18).
    Aduz-se, no mérito, que houve cerceamento de defesa e que o direito ao contraditório foi violado, porquanto “a prova técnica acostada pelo autor da ação de revisão criminal esclarece e assevera, às escâncaras, que os trabalhos apresentados pelos esforçados profissionais tanto do Serviço Psicossocial quanto dos quadros policiais não satisfazem o mínimo de requisitos para serem considerados como "prova técnica", o que resulta em evidente trabalho de leigos, sem qualquer serventia do ponto de vista jurídico-processual, venia concessa” (eDOC 73, p. 4).
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso por falta de prequestionamento (Súmula 282 do STF), bem como por entender que a jurisprudência do Supremo rechaça a interposição de recurso extraordinário em hipóteses como a dos autos (eDOC 73, p. 14-16). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, verifico que o Tribunal de origem declarou a carência da ação de revisão criminal por não preencher os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal, tendo consignado que, “embora se alegue que a revisão criminal encontra respaldo nos incisos I e III do art. 621 do CPP, o que se busca é a renovação do debate sobre questão resolvida anteriormente na ação penal, extrapolando os limites do seu cabimento”(eDOC 70, p. 7). Nesse sentido, ainda asseverou (eDOC 70, p. 8):
    “Como bem definido pelo acórdão que julgou a apelação, ser desnecessária a realização do teste psicológico pretendido pelo requerente, já que há nos autos mais de uma avaliação técnica da vitima, sendo que, na última realizada pelo Serviço Psicossocial deste Tribunal, este órgão respondeu a 18 (dezoito) quesitos formulados pelo assistente técnico da Defesa, dentre os quais se destaca aquele que revela não ter a narrativa da vítima qualquer evidência de dissimulação.
    Como se não bastasse isso, a realização de novo teste significaria expor novamente a vítima a lembranças e a acontecimentos dolorosos, renovando-se desse modo tudo o que ela já passou anteriormente em um verdadeiro processo de revitimização, o que não pode ser admitido ou tolerado quando o conjunto probatório já é suficiente para a elucidação da pretensão punitiva estatal deduzida em juízo.”
    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação processual aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a caracterização de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Em casos análogos, confira-se o entendimento da Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1132000-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.11.2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A análise do cabimento de revisão criminal demanda a interpretação de norma infraconstitucional, insuscetível de apreciação na instância extraordinária. Precedentes: RE 655.798-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, e AI 392.385-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 27.9.2002. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. OFENSA AOS ARTS. 59 DO CP E 92, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. O acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Revisão Criminal indeferida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700296-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.08.2013)
    Ademais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.
    Por fim, quanto à interposição do extraordinário com base no art. 102, III, b, da Constituição Federal, verifica-se que a Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, condição formal indispensável à viabilidade do extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6.11.2006)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente